Tribunal: TJDFT
Processo: 0758834-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PERCEPÇÃO DEVIDA DESDE A DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual pretende a condenação do Distrito Federal a obrigação de pagar verba referente ao abono de permanência devido no período em que a servidora continuou em atividade após completar o período para a aposentadoria voluntária.
2. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a necessidade de apresentação de pedido formal dirigido à Administração Pública para que o servidor em atividade após atingir as condições legais para a aposentadoria faça jus ao abono de permanência.
3. O abono de permanência constituí incentivo introduzido pela Emenda Constitucional 41/2003, consistente em parcela remuneratória paga ao servidor público que, tendo implementado os requisitos para sua aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.
4. A redação dada pela Emenda Constitucional 103 de 2019 ao §19 do Art. 40 da Constituição Federal prevê que, observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, exarou posicionamento no sentido de que, depois de cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao abono de permanência sem qualquer tipo de exigência adicional, in verbis: [...] 2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. [...]. (ADI 5026, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020).
6. Nesse sentido: [...] 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. [...]. (ARE 1310677 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 12-08-2021 PUBLIC 13-08-2021).
7. Com efeito, ainda que não haja manifestação formal do interessado administrativamente, se o servidor permanece em atividade após o preenchimento das condições da aposentadoria voluntária, contribuindo com a sua experiência em prol da eficiência na prestação do serviço público, deve receber a compensação do abono de permanência, sob pena de enriquecimento ilícito do Ente Federado.
8. Verifica-se que a parte autora completou os requisitou para a aposentadoria em 14/03/2022, conforme Despacho - SEE/SUGEP/DICAF/GTES (ID 46786397 - Pág. 37), e se aposentou em 06/05/2022 no Cargo de Professor de Educação Básica, Padrão 25, Etapa IV, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, nos termos do artigo 3o, incisos I, II e III, e parágrafo único da Emenda Constitucional 47 de 06 de julho de 2005. Processo 00080- 00198411/2021-71 (ID 46786397 - Pág. 54).
9. Ademais, o Despacho - SEE/SUGEP/DIPAE/GCONB, de 22/12/2022, demonstra o reconhecimento administrativo do direito da parte autora à concessão de Abono de Permanência a contar de 14/03/2022 até 05/05/2022.
10. Inexiste nos autos demonstração do efetivo pagamento de tal parcela reconhecida administrativamente.
11. Cabimento da condenação do réu ao pagamento das parcelas devidas a título de abono de permanência.
12. Quanto aos valores devidos, acolhe-se a quantia descrita na planilha apresentada pelo réu com a contestação, já atualizada monetariamente até 22.01.2023, montante de R$5.645,18 (ID 46786403), o qual se revela compatível com as demais provas dos autos.
13. Sentença reformada. Julgado parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à obrigação de pagar à autora a quantia de R$5.645,18 (ID 46786403), a título de abono de permanência, com correção monetária a partir da última atualização da dívida (22.01.2023), pela SELIC, a qual inclui os juros de mora.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.
15. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.